Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição ID: 20900707, o DF não se opôs à adesão de ISAURA PONTE SOARES ao acordo de ID: 11912516 e, quanto a ela, manifestou a desistência parcial quanto aos recursos que interpôs nos presentes e nos respectivos embargos. Na sequência, o DF foi intimado a colacionar a cópia da decisão de desistência parcial dos recursos interpostos quanto à anuente ISAURA PONTE SOARES e a respectiva certidão de trânsito em julgado (ID: 20939482). Em resposta, argumentou (ID: 21548342): “(...) em atenção ao despacho de id, informar que nos termos da transação com o Sindireta, o credor individual opta por receber o valor exequendo por meio de precatório e em contrapartida o DF desiste quanto a ele de todos os recursos pendentes de apreciação, de modo a viabilizar a expedição do seu ofício requisitório. Sendo assim, como a desistência é subjetiva, importa especialmente ao prosseguimento do feito a manifestação expressa do DF quanto a desistência de recursos na parte subjetiva. Não importa, pois, à eficácia da transação especificar de qual recurso se desiste em cada manifestação de anuência do Distrito Federal, uma vez que a petição abrange todos os recursos em relação ao anuente”(grifo nosso). Por outro lado, o exequente atendendo ao mesmo despacho, no ID: 21287373, especificou o período devido à anuente ISAURA PONTE SOARES, qual seja, de 01/04/1997 a 01/04/2001, conforme memória de cálculo juntada no ID: 11912539 - Pág. 25, extraída a partir das informações contidas na declaração funcional de ID: 11912501 - Pág. 17. Desse modo, ante a inércia do ente Distrital em colaborar com a Justiça e em atuar na forma pactuada, não há como viabilizar o prosseguimento do feito quanto à anuente. Intime-se o SINDIRETA quanto ao prosseguimento do feito ou, ainda, para especificar os recursos pendentes de julgamento. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador